Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. LEI No 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NÃO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 112, INCISO VI, DA LEI No 7.210/1984 (LEP). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANALOGIA IN BONNAM PARTEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), o lapso temporal para fins de progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou equiparados passou a contar com as balizas do art. 112 da LEP (Lei no 7.210/1984).
2. A Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), ao exigir reincidência específica para os prazos mais rígidos de progressão de regime (inciso VII do art. 112 da LEP), acabou por trazer uma verdadeira novatio legis in mellius aos condenados reincidentes simples.
3. É necessária a reincidência específica para a aplicação do lapso temporal relativo aos crimes hediondos e equiparados, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP.
4. O condenado, não reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 50% disposta no inciso VI, alínea ‘a’, do art. 112 da LEP, por interpretação in bonnam partem, diante da lacuna da lei, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Carta Magna (a lei penal somente retroagirá para beneficiar o réu).
5. Recurso improvido.